Tribunal: STF
Processo: RE 1290387
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – EFEITO MODIFICATIVO – PROVIMENTO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. Em 9 de dezembro de 2020, provi parcialmente o extraordinário ante os seguintes fundamentos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – CARGO EM COMISSÃO – INAPLICABILIDADE – PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de reconhecimento da estabilidade extraordinária a ocupante de cargo de delegado comissionado, considerada a contratação ocorrida em 1983. No extraordinário, o recorrente alega a violação do artigo 19, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Diz não preenchidos os requisitos pertinentes. Frisa que, ante o vínculo de natureza transitória, não há se falar no direito à estabilidade anômala. 
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    O Autor, ora agravado, comprovou por meio de Ação de Justificação Judicial, (Processo n°001.2009.1.063909-4) que prestava serviço à Administração Pública estadual desde o ano de 1983, com oitiva de testemunhas às fls. 63/64 fortalecendo a pretensão alegada. Além disso, declarou que não rompeu o vínculo que o ligava ao ente Público, uma vez que de acordo com documento às fls. 41, em 27/06/1988 fora nomeado a exercer cargo de delegado comissionado. 
    Dessa forma, diante da clara dicção do artigo supramencionado evidentemente está configurada a relação jurídica entre o Autor e o Réu, bem como o exercício público continuado durante o período mínimo de 05 (cinco) anos, haja vista que o Autor foi posto à disposição da Secretaria de Justiça do Estado do Pará, em 01/01/1983 e a promulgação da Carta Magna ocorreu em 05/10/1988, logo, o Autor já possuía mais de 05 (cinco) anos de exercício do serviço público. 
    Desta feita, estão satisfeitas as condições exigidas para a concessão da estabilidade excepcional insculpida no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, que diz: "os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos 5 anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público." 
    A decisão impugnada está em dissonância com a jurisprudência do Supremo no tocante à impossibilidade conferir, a ocupante de cargo comissionado, a estabilidade excepcional preconizada no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tendo em conta a restrição contida no § 2º da mencionada norma: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ADCT-CB/88, ARTIGO 19. ESTABILIDADE ANÔMOLA. CARGO EM COMISSÃO. INAPLICABILIDADE. ADCT-CB/88, artigo 19. Estabilidade excepcional concedida aos servidores públicos que na data da promulgação da nova ordem constitucional estivessem em exercício, há pelo menos cinco anos continuados ou não, e que não tivessem sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição. Benesse que não alcança servidores investidos no cargo em comissão. Agravo regimental não provido. 
    (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 181.727, relator ministro Eros Grau, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da justiça de 9 de dezembro de 2005) 
    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor público. Estabilidade prevista no artigo 19, do ADCT. 3. Incidência da Súmula 279. 4. O tempo de serviço prestado em cargo em comissão é computável, para fins da estabilidade excepcional, quando se tratar de servidor público, nos termos do artigo 19, § 2º, do ADCT. Jurisprudência da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 579.460 relator ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da justiça de 05 maio de 2011) 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 28 E PARÁGRAFOS DO ADCT DA CARTA DE MINAS GERAIS. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT DA CARTA FEDERAL. 1. A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da Carta Federal, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. 2. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal. Precedentes: ADI 498, rei. Min. Carlos Velloso (DJ de 09/08/1996) e ADI 208, rei. Min. Moreira Alves (DJ de 19/12/2002), entre outros. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente. 
    (ação direta de inconstitucionalidade nº 100/MG, relatora ministra Ellen Gracie, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 1º de outubro de 2010) 
    3. Ante os precedentes, provejo o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido. 
    4. Publiquem. 
    O embargante aponta erro material no ato recorrido, afirmando ter comprovado em ação de justificação, transitada em julgado, o exercício do cargo efetivo no período anterior à Constituição Federal de 1988. Discorrendo sobre a legislação estadual de regência, alega que não existiam cargos em comissão no período em jogo. 
    O embargado, em contrarrazões, aponta o acerto do ato atacado.
    2. Assiste razão ao embargante.
    Observem o seguinte trecho do acórdão recorrido pelo extraordinário:
    O Autor, ora agravado, comprovou por meio de Ação de Justificação Judicial (Processo n° 001.2001.1.063909-4) que prestava serviço à Administração Pública estadual desde o ano de 1983, com oitiva de testemunhas às fls. 63/64 fortalecendo a pretensão alegada. Além disso, declarou que não rompeu o vínculo que o ligava ao Ente Público, uma vez que de acordo com documento às fls. 4, em 27/06/1998 fora nomeado a exercer cargo de delegado comissionado.
    Dessa forma, diante da clara dicção do artigo supramencionado evidentemente está configurada a relação jurídica entre o Autor e o Réu, bem como o exercício público continuado durante o período mínimo de 05 (cinco) anos, haja vista que o Autor foi posto à disposição da Secretaria de Justiça do Estado do Pará, em 01/01/1983 e a promulgação da Carta Magna ocorreu em 05/10/1998, o Autor já possuía mais de 05 (cinco) anos de exercício do serviço público.
    Divergir do Tribunal de origem quanto à natureza do cargo ocupado no período anterior à Constituição Federal de 1988 demandaria reanálise de matéria fática, o que é vedado em sede extraordinária. Confiram com as seguintes ementas: 
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. CARGO EM COMISSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 791.156, relator ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 25 de abril de 2016).
    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor público. Estabilidade prevista no artigo 19, do ADCT. 3. Incidência da Súmula 279. 4. O tempo de serviço prestado em cargo em comissão é computável, para fins da estabilidade excepcional, quando se tratar de servidor público, nos termos do artigo 19, § 2º, do ADCT. Jurisprudência da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (agravo regimental no recurso extraordinário nº 579.460, relator ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicado no Diário da Justiça de 5 de maio de 2011). 
    3. Ante o exposto, sanando os vícios indicados, dou provimento aos embargos de declaração, com efeito modificativo, para, reanalisando o extraordinário, negar-lhe seguimento. 
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator